Tribunal: TJES
Processo: 5017400-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017400-06.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face da fixação da pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP). O requerente alega ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena ocorreu de forma fundamentada e compatível com os preceitos legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reanálise das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do crime é cabível na Revisão Criminal somente em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo necessário fundamentação concreta que vá além de elementos inerentes ao tipo penal.

4. A dosimetria da pena exige fundamentação concreta e específica, não sendo suficiente a utilização de elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal. Precedentes do STJ e do STF.

5. No caso, a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e consequências do crime se baseou em fundamentos vagos e abstratos, violando os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

6. A utilização de ações penais em curso para fundamentar a valoração negativa de maus antecedentes viola a Súm. nº 444 do STJ e o Tema nº 129 do STF, configurando ilegalidade na dosimetria da pena.

7. O mesmo fundamento concreto não pode ser utilizado para justificar mais de uma circunstância judicial, sob pena de configurar
bis in idem
, o que ocorreu no caso ao se utilizar a existência de ações penais em curso para desvalorar múltiplas vetoriais.

8. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu, sendo vedado utilizá-lo como elemento desfavorável na fixação da pena-base. Precedentes do STJ e do STF.

9. Diante da ausência de fundamentação adequada para as circunstâncias valoradas negativamente, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, com adequação da pena definitiva e do regime inicial de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os elementos do tipo penal, sob pena de ilegalidade.

2. É vedada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444/STJ e do Tema 129 do STF.

3. O mesmo fundamento concreto não pode ser utilizado para desvalorar mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bis in idem.

4. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu, sendo vedado utilizá-lo como elemento desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621, I; CP, art
s
.
33,
59,
157, §2º i e II.

Jurisprudência relevante citada
: Súm.
nº
444
do
STJ; Tema
nº
129 do STF; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 04.12.2023;
STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J.
17.12.2019; STJ, HC nº 334.971/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 04.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017400-06.2024.8.08.0000

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
OSEIAS DE SOUZA GOMES

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (ID 10734235), mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10734236), que manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)

na 1ª fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram analisadas contrárias aos preceitos normativos e ao entendimento dos Tribunais Superiores;

(ii)

“
utilizando-se da mesma fundamentação (vaga e inidônea), o magistrado sopesou negativamente as vetoriais dos motivos e das circunstâncias judiciais em clarividente violação ao princípio ne bis in idem
”; e

(iii)

a circunstância judicial do comportamento da vítima não pode ser valorada negativamente, devendo ser uma circunstância neutra.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do julgado combatido para fixar a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, a redução proporcional da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 11174849, opinou pelo não conhecimento do expediente.

De saber que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos,
sustentando que as circunstâncias judiciais
foram valoradas negativamente sem fundamentação
idônea,
diversas do parâmetro utilizado pelos Tribunais Superiores,
bem como violam os preceitos normativos e doutrinários.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade –
quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo
–, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda.

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) (Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

“
II
I
– Oséias de Souza Gomes:

Culpabilidade

provada, sendo de alto grau o dolo do agente; possui péssimos
antecedentes
, pelas reiteradas práticas criminosas, fls. 91 e 109/110; pela mesma perspectiva, tem

conduta social

e

personalidade

reprováveis, haja vista que voltada à prática de crimes;
motivos

e
circunstâncias
que lhe são desfavoráveis; há registro de

consequências graves
,
posto que não foi recuperada a alta quantia em dinheiro subtraída; a
vítima

não facilitou e/ou incentivou a prática da subtração; condição econômica ruim. (...)”
(Grifei)

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Ressalta-se, também, o entendimento do STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024)

Na hipótese vertente, a argumentação utilizada sequer justifica o alto grau de dolo do agente, limitando-se a constatá-lo sem maiores digressões, o que de certo não pode ser aceito.

Isto é, não foi declinada motivação concreta para o incremento da pena-base por tal vetorial, pois apenas se apontou ser “
alto grau o dolo do agente
”, elemento genérico aplicável a quaisquer crimes praticados na modalidade dolosa. Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VAGA, GENÉRICA E ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
II – Não constitui fundamento idôneo à majoração da pena-base o simples fato de a culpabilidade estar evidenciada no, “alto grau de reprovabilidade a conduta do réu, além de incontestável e acentuada”, tendo o paciente “agindo ele com dolo direto e determinado”. Do mesmo modo com relação aos motivos as circunstâncias do crime, respectivamente: “a saciedade do vício e do dinheiro fácil, em detrimento do patrimônio alheio” e “a violência e a grave ameaça são na atualidade um dos grandes problemas sofridos pela sociedade”
. III – À exceção da vetorial das consequências do crime, lastreada no alcance e na projeção para além do fato delituoso, ou seja, “praticou o crime de forma covarde, vil e cruel, eis que ao matar as vítimas estas deixaram desamparadas as suas famílias”, todas as demais devem ser excluídas, nos termos da decisão ora agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 430.031/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) (Grifei)

Sob essa mesma ótica, os vetores relacionados aos
motivos
e às
circunstâncias do delito
carecem de fundamentação válida e adequada.

Isso porque, restringiu-se a afirmar que tais circunstâncias seriam “
desfavoráveis
”, sem, contudo, proceder a uma exposição argumentativa efetiva que justificasse a valoração negativa atribuída.

Neste ponto, diante dos princípios que regem a individualização da pena e a exigência de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, revela-se imprescindível evidenciar de forma concreta os elementos fáticos e jurídicos que sustentam a decisão, o que não se verifica no caso.

Outrossim, quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos
maus antecedentes
, utilizou-se dos processos mencionados na certidão de fls. 91 do ID 10734266 e do interrogatório de fls. 109/110 do ID 10734264.

Ocorre que, nenhum desses processos haviam transitado em julgado na data da sentença, tratando-se de ações penais em curso, o que viola, portanto, a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe expressamente: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

De mesma forma, viola a tese fixada no Tema nº 129 do STF, confira: “
A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
” (STF, RE nº 591.054, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, J. 17.12.2014)

Nada obstante, à época prevalecia o entendimento do STJ, de que: “
O processo criminal em curso não é considerado antecedente criminal em respeito ao princípio estabelecido no art. 5º, LVII, da Constituição. No caso, o fato de o paciente responder a outros processos criminais não é motivo suficiente para ser considerado sem bons antecedentes.
” (STJ, HC nº 73.454/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma,
J.
29.11.2007, DJe de 7/4/2008
)

Foi com base nesta fundamentação, qual seja, com ações penais ainda em curso, que se valorou negativamente a
conduta social
e
personalidade
do réu.

Ocorre que, o mesmo fundamento concreto não pode servir de valoração de mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

Assim, considerando que houve a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu sobre o mesmo fundamento concreto, repita-se, que sequer pode ser reconhecido, de modo a caracterizar
bis in idem
, não constitui, portanto, fundamento apto ao agravamento da pena-base.

Não fosse isso, nos termos do art. 59 do CP, “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”,
1
sendo vedada a utilização de ações penais já transitadas –
que dirá aquelas que ainda estão em curso
– para desvalorar tal circunstância.

Aliás, tampouco pode ser considerada para avaliar negativamente a
personalidade
, eis que, conforme entendimento majoritário da época, “
(...)
Inquéritos policiais e ações penais em andamento
não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada
, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo
" (STJ, HC nº 100.848/MS, Rel. Min. Conv. Jane Silva, Sexta Turma,
DJ 12.
0
5.
20
08
).

Com relação às
consequências do crime
, verifica-se que o fundamento utilizado, “
posto que não foi recuperada a alta quantia em dinheiro subtraída
”, não se mostra válido, uma vez que a não restituição dos bens subtraídos
constitui fator comum aos delitos patrimoniais
, isto é,
constitui elementar do próprio tipo penal violado
, de natureza patrimonial.

Posto isso, de igual forma, a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, eis que fundamentada em aspectos genéricos.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, tal circunstância judicial deve ser considerada neutra ou utilizada favoravelmente ao réu, porém, jamais para lhe prejudicar. Isso decorre do fato do comportamento do ofendido ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu. (STJ, HC nº 334.971/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.04.2017)

Percebe-se, ainda, que o entendimento que prevalecia ao tempo da sentença preconizava que: “
O fato de a vítima não ter contribuído em nada para a prática delitiva não pode ser sopesado para majorar a reprimenda do réu, pois sua consideração resultaria na fixação da pena-base em quase todos os casos acima do mínimo legal, uma vez que dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, deverá ser utilizado para amenizar a reprimenda do agente.
” (STJ, HC nº 66.339/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
J.
10.
0
5.2007
)

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais e porque não remanesceu quaisquer vetoriais desfavoráveis ao requerente,
a pena-base deve ser redimensionada
para o mínimo legal
.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a reprimenda basilar passa a ser o mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Na
2ª fase
, ausentes as circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho inalterada a pena intermediária.

Na
3ª
fase
, presentes as causas de aumento especiais previstas no art. 157, §2º, I (vigente à época dos fatos) e II, do Código Penal, e utilizando o critério de 1/3 (um terço) estabelecido na sentença,
fixo a
pena
definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar as circunstâncias judiciais e
redimensionar a pena
definitiva

em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para julgar procedente a Ação Revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional, para afastar as
as circunstâncias judiciais e
redimensionar a pena
definitiva

em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto.